Tribunal: TJSP
Processo: 0568301-60.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de 2000 a 2002 – R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse processual.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de 2000 a 2002 – R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse processual.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013. Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C. Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0568301-60.2004.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MOHAMAD MERHI HINDI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do reexame necessário, com
determinação de redistribuição, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0568301-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.378 (Processo Físico)
APELAÇÃO No 0568301-60.2004.8.26.0564
No ORIGEM: 0568301-60.2004.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (2a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA)
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADO: MOHAMAD MERHI HINDI
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Ida Inês Cid
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL.
Cobrança de débitos relacionados a multas de trânsito do ano de
2000 a 2002 R. sentença que extinguiu a execução fiscal, por
falta de interesse processual.
Tratando-se de matéria relativa à execução fiscal municipal, a
competência é das C. Câmaras especializadas em tributos e
execuções municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a
Câmaras) - Inteligência do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013.
Precedentes desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada remessa a uma das C.
Câmaras especializadas (14a, 15a e 18a).
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face de
MOHAMAD MERHI HINDI, visando à cobrança de débitos relativos a
multas de trânsito referentes ao ano de 2000 a 2002, conforme certidões de
dívida ativa de fls. 03/11.
Sobreveio r. sentença (fls. 97/98 prolatada em 02.07.2018) que
extinguiu a execução, sem resolução de mérito, por falta de interesse
processual, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015.
Apela o Município de São Bernardo do Campo (fls. 35/43),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0568301-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/6
pugnando pela reforma da r. sentença.
É o relatório.
O recurso de apelação não pode ser conhecido em razão da
incompetência desta 13a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar a
matéria, como será demonstrado a seguir.
Compulsando a matéria trazida aos presentes autos, observa-se
que a competência para apreciar e julgar o inconformismo ora discutido é de
uma das Câmaras especializadas na matéria de tributos e execuções
municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) deste E.
Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão consiste na cobrança de multas
de trânsito oriundas de infrações cometidas no Município de São Bernardo do
Campo.
É o que dispõe o artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013, verbis:
“Art. 3o - A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) câmaras,
salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo,
que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
(...)
II - 14a, 15a e 18a Câmaras, com competência preferencial para as ações
relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou
não.”
A respeito do tema, diversos são os precedentes, inclusive da
mesma Comarca de São Bernardo do Campo, que determinam a
redistribuição dos feitos relacionados à matéria objeto do presente recurso a
uma das C. Câmaras especializadas em tributos e execuções fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0568301-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/6
municipais:
“Apelação. Execução Fiscal. Município de São Bernardo do Campo.
Incidência da regra do artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013, que
contempla como causas de competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito
Público as "ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais
municipais, tributárias ou não". Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição dos autos a uma das Câmaras Especializadas.” (TJSP;
Apelação Cível 0530729-70.2004.8.26.0564; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data
de Registro: 16/12/2019)
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Multas de trânsito Município de São
Bernardo do Campo/SP Extinção por falta de interesse de agir Tratando-
se de matéria relativa a execução fiscal municipal, a competência para julgar
o recurso é das 14.a, 15.a e 18.a Câmaras de Direito Público Recurso não
conhecido Determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras apontadas
como competentes.” (TJSP; Apelação Cível 0557976-26.2004.8.26.0564;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)
“EXECUÇÃO FISCAL Cobrança de débitos relativos a multas de trânsito
dos exercícios de 2000 a 2003 Sentença que extinguiu, de ofício, a execução
fiscal, por falta de interesse processual, decorrente de seu pequeno valor
Matéria de competência das C. Câmaras especializadas em tributos
municipais da Seção de Direito Público (14a, 15a e 18a Câmaras) - Inteligência
do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013 - Precedentes desta Corte. Recurso
não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 0550261-30.2004.8.26.0564; Relator
(a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
“APELAÇÃO Execução fiscal Multas de trânsito Extinção Acolhimento
de exceção de pré-executividade
Ilegitimidade passiva reconhecida

Pretensão de reforma - Execução fiscal municipal, não tributária Matéria
afeta à competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público deste Eg.
Tribunal de Justiça Aplicação do art. 3o, II, da Resolução no 623/13 do TJSP
Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa”. (TJSP;
Apelação Cível 0563745-78.2005.8.26.0564; Relator (a): Maria Olívia Alves;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do
Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data
de Registro: 23/07/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO
COMPETÊNCIA
EXECUÇÃO FISCAL
MUNICIPAL
MULTA DE TRÂNSITO
NÃO CONHECIMENTO

COMPETÊNCIA DAS C. CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0568301-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/6
MUNICIPAIS
COLENDA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLIDO DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O artigo 3o, II, da Resolução no 623/13, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, prevê a competência das C. 14a,
15a e 18a Câmaras de Direito Público, para o conhecimento e julgamento de
ações relativas a tributos municipais e execuções fiscais municipais,
tributárias, ou não. 2. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente,
não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos a uma das C.
Câmaras Especializadas em Tributos Municipais, da C. Seção de Direito
Público, deste E. Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Cível 0094540-
95.2003.8.26.0564; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
Ademais, verifica-se a existência de inúmeros precedentes
proferidos pelas C. Câmaras especializadas em tributos municipais da Seção
de Direito Público (14a, 15a a 18a Câmaras) acerca da matéria dos presentes
autos, a saber: Apelação Cível 0542996-74.2004.8.26.0564; Relator Eutálio
Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo
do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/03/2013;
Apelação Cível 0559589-47.2005.8.26.0564; Relator Erbetta Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Apelação
Cível 0069378-98.2003.8.26.0564; Relator Carlos Violante; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2019.
Dessa maneira, a competência para julgar a presente medida
recursal é de uma das Câmaras especializadas em tributos municipais da
Seção de Direito Público (14a, 15a e 18 Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça,
nos exatos termos da Resolução no 623/2013, retro transcrito.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso de apelação do MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0568301-60.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/6
CAMPO, propondo a sua redistribuição a uma das Câmaras especializadas
em tributos e execuções municipais da Seção de Direito Público desta E.
Corte (14a, 15a e 18a), com as homenagens de praxe.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora